Tribunal: TJMT
Processo: 0010764-37.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010764-37.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMI GIL DE SOUSA - CPF: 290.474.802-44 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0010764-37.2015.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Ademi Gil de Sousa.

Apelado:
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO ASSINADO -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CHANCELA DO
EXPERT
– CONTRATAÇÃO DEMONSTRATADA - ÔNUS DA PROVA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a empresa ré comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado e após a
realização do exame pericial grafotécnico, o expert aponta autenticidade e consistência das assinaturas nos contratos,
a demanda deve ser julgada improcedente.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0010764-37.2015.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Ademi Gil de Sousa.

Apelado:
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ademi Gil de Sousa em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reparação por dano moral que move em desfavor da Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e por via de consequência, julgou procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento do débito em aberto, consistente no valor de R$ 31,05 (trinta e um reais e cinco centavos). Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que
a empresa apelada trouxe aos autos provas unilaterais, consubstanciadas em telas sistêmicas, que não são admissíveis para composição de qualquer prova.
Assim, pugna pela declaração de inexistência de débito, diante da ausência de documentos que comprovem a validade da relação jurídica, bem como seja
afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo à parte adversa, buscando apenas seus direitos por meio do judiciário, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé,
além do pagamento de dano moral.

Contrarrazões apresentadas pela ré, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 190576806).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0010764-37.2015.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Ademi Gil de Sousa.

Apelado:
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ademi Gil de Sousa propôs ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reparação por dano moral em desfavor da Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., alegando que seu nome foi negativado no SPC/Serasa de forma indevida, por uma dívida de R$ 31,05 (trinta e um reais e cinco centavos), declara que não tem conhecimento de qualquer pendência junto a empresa apelada.

Narra que entrou em contato com a empresa ré que afirmou que o débito existe e que deveria ser pago para dar baixa do seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por via de consequência, julgou procedente o pedido contraposto e condenou o autor ao pagamento do débito em aberto consistente no valor de R$ 31,05 (trinta e um reais e cinco centavos). Ainda condenou ao pagamento da multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 190576802).

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que
a empresa apelada trouxe aos autos provas unilaterais, consubstanciadas em telas sistêmicas, que não são admissíveis para composição de qualquer prova.

Outrossim, afirma que as assinaturas no contrato juntadas no processo não são da mesma pessoa, reconhecendo a necessidade de se fazer perícia grafotécnica, para averiguar a veracidade das assinaturas.

Assim, pugna pela declaração de inexistência de débito, diante da ausência de documentos que comprovem a validade da relação jurídica, bem como seja
afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa com vistas a causar prejuízo à parte adversa, buscando apenas seus direitos por meio do judiciário, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé,
além do pagamento de dano moral.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que razão não assiste ao apelante.

Isso porque, restou comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando os respectivos contratos de financiamento de produtos devidamente assinados pelo autor com a empresa ré, juntamente com cópia da carteira de habilitação e comprovante de pagamento das duas primeiras parcelas (id. 190575918).

Observa-se que no total foram formalizados três contratos para aquisição de ventilador, no valor de R$ 209,80, parcelado em 5 vezes de R$ 31,05, celular Nokia, no valor de R$ 485,34, parcelado em 6 vezes de R$ 62,34 e celular LG, no valor de R$ 474,12, dividido em 6 vezes de R$ 62,55, sendo pagas apenas as duas primeiras parcelas dos celulares.

E, apesar do apelante sustentar em suas razões recursais que não foi realizada a perícia grafotécnica, reconhecendo a sua necessidade para averiguar a veracidade e autenticidade das assinaturas constantes nos contratos apresentados pela empresa ré, o juízo
a quo
deferiu a produção de prova pericial nos autos (id. 190575920) e no laudo de exame grafotécnico foi concluído que, transcrevo:

“De todo exposto, conclui o perito signatário do presente laudo pericial que os lançamentos manuscritos contidos nas peças questionadas, objeto dos exames,
PROVIERAM do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão em nome de Ademi Gil de Souza
.

Em face de tudo quanto foi exposto, não resta dúvida de que o gesto gráfico é individual e de que não há possibilidade de uma imitação perfeita. Toda falsificação é desmascarada na comparação com um modelo legítimo, pouco importando a habilidade do falsificador.”
(id. 190575943 – grifei e negritei).

Não o bastante para a manutenção do julgamento improcedente da demanda, vê-se que o apelante foi intimado para se manifestar sobre a conclusão do laudo pericial grafotécnico e sequer
se insurgiu quanto a assinatura aposta nos contratos, conforme certidão de decurso de prazo (id. 190576801).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

É evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela empresa Novo Mundo.

Nesse sentido andou bem o d. magistrado em seu
decisum:

“(...)
Com efeito, o laudo pericial grafotécnico constatou a autenticidade da assinatura aposta no contrato, ou seja, que ela partiu do punho escritor do requerente, conforme constatado no laudo acostado no id. 94734658.

(...)

Não se desincumbindo a parte de demonstrar os referidos vícios, presume-se que o negócio jurídico é válido e eficaz, impondo-se aos contratantes o cumprimento da avença, com fundamento no princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos existem para serem cumpridos, pois fazem lei entre as partes.

(...)

Em suma, não há nenhuma prova nos autos de erro ou outra circunstância capaz de macular a livre manifestação de vontade dos contratantes, que tinham plena consciência das consequências das obrigações que teriam de assumir por ocasião da formalização do contrato. Não pode o requerente, pessoa plenamente capaz, após ter manifestado livremente sua vontade de celebrar o contrato, questionar posteriormente a validade do instrumento, alegando vício que não logrou demonstrar.

Conclui-se, portanto, que o contrato firmado entre as partes é válido e que o demandante tinha ciência e anuiu aos termos do referido instrumento contratual, impondo-se s partes o cumprimento da avença.”
(id. 190576802 – negritei)

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da existência de relação jurídica, resta evidente que o débito objeto da lide é lícito, o que enseja o exercício regular de direito por parte da empresa ré.

Quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada pelo d. magistrado em desfavor do apelante, tenho que a condenação merece ser mantida. Explico.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que o douto magistrado agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que o autor manejou a presente ação afirmando desconhecer totalmente relação jurídica firmada com a empresa ré, enquanto que em sede de contestação advieram elementos suficientes a demonstrar o contrário, corroborada pela conclusão do laudo pericial grafotécnico.

Destarte, não se afigura crível que o apelante desconhecesse a contratação, devendo ser mantida a condenação.

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS

–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Paranatinga - MT, nada menos do que 03 (três) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural
. [...].”
(RAC n. 1000661-12.2021.8.11.0044, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021, negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023